Tribunal: CARF
Processo: 10680.006359/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.006359/2007-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
IGARA NUNES COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (efls. 19 a 23),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006359/2007-17
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006359/2007-17

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$12.972,15, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Aduz que por decisão da justiça os tributos relativos ao IR seriam depositados em juízo
até decisão final do processo de ação ordinária.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE, que, por maioria de
votos, em 30/09/2011, no acórdão 02-35.014, às e-fls. 27 a 31, não conheceu a impugnação
apresentada pelo contribuinte por concomitância de instâncias.

Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 44
a 92, no qual alega, em síntese que:

 O poder judiciário já deliberou sobre a matéria com o devido trânsito
em julgado afastando a tributação da renda auferida pela contribuinte;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 15/12/2011, e-fls. 42, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/01/2012, e-fls. 44.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (efls. 19 a 23), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de
renda na fonte.
Apenas consigno que a decisão de piso contem impropriedade técnica, vez que
afastou a autuação pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, portanto, conheceu
parcialmente da contenda. Logo, conhecida parcialmente a impugnação, aplicou-se a Súmula
CARF no 1 apenas quanto a compensação indevida de imposto de renda na fonte.
Como bem relatado pela decisão de piso, o contribuinte ingressou com ação
judicial perante a Justiça Federal envolvendo as mesmas partes (contribuinte e União), versando
sobre o mesmo objeto, qual seja, a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos pelo
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006359/2007-17

contribuinte, de forma que este processo administrativo fiscal restou prejudicado, motivo pelo
qual não conheço do Recurso Voluntário neste tocante, por aplicação da súmula no 1 deste
CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Monica
Renata Mello Ferreira Stoll vez que o julgamento envolve crédito tributário objeto de depósito
judicial, o que demandaria o lançamento de ofício para fins de prevenir a decadência, com o
expresso reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade e sem a aplicação de multa de ofício.
Contudo, verificou-se que as decisões constantes do processo, especialmente por afastarem a
multa, produziram os mesmos efeitos.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital